Tribunal: STF
Processo: RHC 86833
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Prisão preventiva: fundamentação inidônea: liberdade
provisória deferida.
1. Invocação da manutenção da ordem pública:
 ausência de fato concreto que a justifique.
A referência
hipotética à mera possibilidade de reiteração de infrações penais,
sem nenhum dado concreto que lhe dê amparo, não pode servir de
supedâneo à prisão preventiva.
2. Garantia da aplicação da lei
penal: o simples fato de o recorrente não ter sido encontrado não é
por si só bastante a fundamentá-la, a pretexto de fuga do acusado.
3. Suposta ameaça a testemunhas: fundamento acrescentado pelo
Superior Tribunal de Justiça e não referido pelo decreto: não cabe
às sucessivas instâncias, para denegar a ordem, suprir a deficiência
 originária da decisão, mediante achegas de novos motivos por ela
não aventados.
II. Suspensão condicional do processo: ausência de
 demonstração de que a questão tenha sido suscitada oportunamente, o
 que inviabiliza a concessão do habeas corpus de ofício.